Tribunal: TJDFT
Processo: 0704796-02.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ACERTOS FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS FINDOS. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 42 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO CONFORME O VOTO VENCEDOR. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DEMORA NO PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança relativa a valores reconhecidos administrativamente pelo Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela autora. Foram apresentadas contrarrazões (ID 80000530).
3. Na origem, a parte autora ajuizou ação de cobrança visando ao pagamento de acertos financeiros referentes a exercícios findos, devidamente reconhecidos pela Administração Pública, no valor de R$ 4.926,30, relativo aos anos de 2007, 2008, 2009, 2017 e 2018, lançados em sistema de pagamentos e sem quitação nos anos de 2018, 2020 e 2022 (ID 80000456).
4. Em suas razões recursais, a parte autora sustentou que o crédito da recorrente foi expressamente reconhecido por meio do documento emitido no dia 18/12/2024, o que faz com que o prazo prescricional retome seu curso pela metade, a partir do reconhecimento. Argumentou que a demanda foi ajuizada 33 dias após o reinício do prazo prescricional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão autoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. De acordo com o art. 1o do Decreto no 20.910, de 6/01/1932, “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
7. Nos termos do art. 4o do mesmo Decreto, “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. Seu parágrafo único fixa que a suspensão do prazo prescricional se dá com a entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano. Ressalte-se que, a fim de que haja a suspensão da prescrição, o requerimento administrativo deve ter sido feito antes do término do prazo prescricional.
8. O tema em análise foi objeto de debate e consolidação de entendimento pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, consubstanciado na Súmula no 42.
9. Embora a redação da súmula possa, em uma leitura isolada, suscitar dúvidas quanto ao marco de retomada do curso prescricional, o voto da relatora (voto vencedor no julgamento do PUIL no 0729132-07.2024.8.07.0016) foi claro ao declarar que a prescrição permanece suspensa durante todo o interregno compreendido entre o reconhecimento do débito pela Administração Pública, com o respectivo lançamento no sistema de pagamentos, e a emissão da certidão comprobatória juntada aos autos, porquanto caracterizada a demora no pagamento.
10. Nos termos do voto vencedor, o lançamento do débito reconhecido nos assentamentos administrativos, dentro do prazo quinquenal, evidencia a existência de processo administrativo regular e atrai a incidência do art. 4o do Decreto no 20.910/1932, segundo o qual não corre a prescrição durante a demora no reconhecimento ou no pagamento da dívida considerada líquida.
11. No caso dos autos, a parte recorrente pretende o recebimento de valores decorrentes de acertos financeiros relativos aos anos de 2007, 2008, 2009, 2017 e 2018, cujos valores foram lançados no sistema de pagamento do órgão nos anos de 2018, 2020 e 2022, sem que houvesse a respectiva quitação, conforme declaração de ID 80000456, datada de 18/12/2024.
12. No que diz respeito aos valores relativos aos anos de 2017 e 2018, restou comprovado que o crédito foi reconhecido pela Administração durante o quinquênio legal após o fato gerador. Assim, ausente a prática de qualquer ato incompatível com a intenção do ente público de satisfazer o débito após o lançamento da dívida no sistema de pagamentos, permanece suspenso o curso do prazo prescricional até a emissão da declaração juntada aos autos. Nessas circunstâncias, e inexistindo violação à tese firmada no Tema 1.109/STJ, o reconhecimento da prescrição declarada na origem deve ser afastado.
13. No que diz respeito aos valores relativos aos anos de 2007, 2008 e 2009, de acordo com a mesma declaração, os valores foram lançados no sistema de pagamento do órgão somente no ano de 2020, após decurso do quinquênio legal, de modo que a pretensão da parte autora relativas aos anos de 2007, 2008 e 2009 foi alcançada pela prescrição, conforme consta da sentença.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso conhecido e provido em parte para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenar o DF ao pagamento de R$ 876,37 (oitocentos e setenta e seis reais e trinta e sete centavos), valores relativos aos anos de 2017 e 2018. O valor deve ser atualizado monetariamente desde o lançamento até o dia 08/12/2021 mediante correção monetária pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. A partir de 09/12/2021, os valores devem ser atualizados exclusivamente pela SELIC na forma da EC 113/2021. Mantida a sentença no que tange ao reconhecimento da prescrição da pretensão de recebimento dos valores relativos aos anos de 2007, 2008 e 2009.
15. Sem custas, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.